Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720809-71.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LETICIA BRAGA ROCHA, JOAO MARCOS BRAGA ROCHA, OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA REU: GRJ COMERCIAL DE PEIXES E LEGUMES LTDA - EPP D E S P A C H O Osmar de Oliveira Rocha, advogado e autor da rescisória juntamente com Leticia Braga Rocha e João Marcos Braga Rocha, informa na petição de ID no 32652305 “que não mais atua nos autos como advogados dos Requeridos desde o ano de 2019, quando os autos foram arquivados, não procedendo mais nenhum ato processual desde então, sendo dispensado pelas partes”. Em sendo assim, intime-se o advogado renunciante para proceder nos termos do art. 112, caput, do CPC, em relação aos demais autores. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator